Tribunal: TJMT
Processo: 1000532-84.2018.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000532-84.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABEL MARTINS DA SILVA - CPF: 568.276.011-53 (APELANTE), RONICLEI ELIAS DE RESENDE - CPF: 722.351.791-34 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0512-68 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
– NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - DESCONHECIMENTO DAS ASSINATURAS LANÇADAS NOS CONTRATOS APRESENTADOS PELO BANCO – AUSÊNCIA DE PEDIDO ACERCA DE PROVA PERICIAL – PRECLUSÃO –
CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“Além de ter ocorrido a preclusão do direito de se postular a prova pericial, se esta se mostrar desnecessária para constatar a suposta fraude da assinatura da autora no contrato em discussão, visto que idêntica com a dos demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide”
(N.U 1000930-18.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000532-84.2018.8.11.0020

APELANTE:

IZABEL MARTINS DA SILVA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IZABEL MARTINS DA SILVA
contra sentença proferida pela MMa Juíza da Primeira Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia-MT,
Dra. Marina Carlos França
, lançada nos autos da ação de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada a apelante suscita preliminarmente nulidade de sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que manifestou na inicial, o interesse na produção de todos os meios de prova admitidos, e, na réplica à contestação, postulou, especificamente, pela perícia técnica.

No mérito, aduz que a semelhança das assinaturas, não se torna possível aferir, mediante mero cotejo visual, a idoneidade constante nos contratos aportados pelo apelado com as assinaturas opostas pela apelante na procuração, declaração de hipossuficiência e no RG.

Assim, existem dúvidas contundentes acerca das assinaturas lançadas nos contratos juntados pelo apelado, de forma que apenas uma perícia técnica seria capaz de elucida-las.

Com essas considerações, pugna pelo
“acolhimento da preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem, para o fim de ser assegurado à apelante a produção de provas, mormente a pericial. Caso ultrapassa a preliminar, no mérito, declarar a inexistência da relação negocial havida através dos contratos descritos na inicial, levados ao SPC (contrato 00000000051204152, datado de 25/10/2017, no valor de R$17.612,33) (contrato 00000000004001245, datado de 1/11/2017, no valor de R$78.269,82) (contrato 00000000051204125, datado de 5/11/2017, no valor de R$45.569,41 ) (contrato 00000000051204450, datado de 10/11/2017, no valor de R$39.930,34), e, por conseguinte, a abusividade das negativações, com a consequente baixa das mesmas, com a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais (na espécie in re ipsa ) (responsabilidade objetiva), tudo nos termos da inicial, com a inversão do ônus sucumbenciais e fixação de honorários em sede recursal”
(Id 63788709).

Contrarrazões ofertadas no Id 63788721, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id 63788711.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
IZABEL MARTINS DA SILVA
ajuizou ação de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
,

onde alega a autora que em virtude de negócio jurídico inexistente, teve o nome negativado pela parte requerida.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou improcedentes os pedidos da inicial, fundamentando nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) Da análise dos autos, constata-se que a parte requerida trouxe ao feito cópia dos aludidos contratos nos quais consta a situação de avalista da requerente.

Por tal motivo, entendo que a pretensão da parte autora é indevida, mormente quando a restrição aos órgãos de proteção ao crédito constitui em legítimo direito da parte requerida.

A instauração de incidente de falsidade bem como eventual tese de fraude não merecem prosperar uma vez que,
da análise da assinatura oposta na procuração (id n. 15841595), declaração de hipossuficiência (id n. 15841603) e no RG (id n. 15841891) tem-se pela semelhança das exaradas nos contratos.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – n. 1001789-51.2018.8.11.0051 RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE CONTRATO –IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE PERÍCIA – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade e, no caso, se discute inscrição nos órgãos de proteção se tratando de prova essencialmente documental. Em se tratando de assinaturas idênticas a olho nu, dispensável a realização de perícia. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada do contrato, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado. Inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta no documento oficial fornecido no momento da contratação. Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, a procedência do pedido contraposto e a condenação por litigância de má-fé. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1001789-51.2018.8.11.0051, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifo nosso)

Além disso, verifica-se que os contratos juntados foram todos reconhecidos e autenticados pelo cartório de registro civil e, portanto, possuem fé pública de veracidade.

Assim, constata-se que a argumentações da parte autora não se sustentam perante os fundamentos e provas acostados pela requerida. Os contratos jurídicos são provas suficientes da existência de negócio jurídico entre as partes o que, por si só, já afasta a tese de inexistência de relação e torna legítima a negativação perante os órgãos de proteção ao crédito.

(...)

Portanto, havendo prova cabal da relação jurídica entre as partes sobre a qual pesa reconhecimento de autenticidade cartorário, entendo que os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e, por conseguinte, REVOGO a decisão liminar anteriormente concedida. CONDENO o requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC”

Inconformada a apelante suscita preliminarmente nulidade de sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que manifestou na inicial, o interesse na produção de todos os meios de prova admitidos, e, na réplica à contestação, postulou, especificamente, pela perícia técnica.

No mérito, aduz que a semelhança das assinaturas, não se torna possível aferir, mediante mero cotejo visual, a idoneidade constante nos contratos aportados pelo apelado com as assinaturas opostas pela apelante na procuração, declaração de hipossuficiência e no RG.

Assim, existem dúvidas contundentes acerca das assinaturas lançadas nos contratos juntados pelo apelado, de forma que apenas uma perícia técnica seria capaz de elucida-las, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem.
De início, cumpre esclarecer que a
prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa arguida pela recorrente confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido, motivo pelo qual com ele será analisada.

Consta da peça exordial que a requerente pleiteou pela declaração de inexistência da relação jurídica, além da indenização pelos danos morais experimentados, fundamentado na suposta falsificação da sua assinatura nos contratos objurgados, e para tanto, requereu, dentre outros pontos, tanto a inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do CDC), como a produção de prova por todos os meios admitidos no direito,
“especialmente pela juntada dos anexos documentos, depoimento pessoal do representante legal da Requerida, sob pena de confesso, oitiva de testemunhas a serem arroladas “oportuno tempore”, juntada de novos documentos, sem exceção de nenhuma, as quais ficam requeridas desde já, para todos e quaisquer efeitos de direito”
(
sic
Id 63788647 – pág. 9).

Após o oferecimento da contestação pela instituição financeira-demandada, a autora-demandante requereu arguição de incidente de falsidade. (Id 63788705)

Ocorre que, ao ser instada a especificar as provas que pretendia produzir, mante-se inerte, conforme certidão de Id 63788704, sobrevindo, posteriormente, a sentença hostilizada.

Como cediço, resta precluso o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, como ocorreu nos autos.

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
ocorre a preclusão do direito de produção de prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente; e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
. Precedentes: AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018; AgInt no AREsp 458.264/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017.
” (AC n. 0003073-48.2011.4.01.3809, Relator Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha, e-DJF1 de 19.02.2019)

Ademais, não é nula a sentença que decide a questão dentro dos limites fixados nos autos e em sintonia com o disposto nos artigos 2o, 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O julgador não está obrigado a determinar a produção de todas as provas requeridas pelas partes. Sempre que o processo estiver instruído com documentação suficiente para formar a convicção do magistrado, o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, como pretende o apelante. 2. Como destacado pelo Juiz a quo, o referido boletim de acidente de trânsito registra o bom estado de conservação da rodovia, devendo ser considerado que o Dnit realizou, no período compreendido entre 1o.11.2013 e 30.11.2013, serviços de limpeza de sarjeta e meio fio no trecho onde ocorreu a colisão entre o veículo do autor e a outra viatura envolvida.
3. No que se refere ao pedido de produção de prova testemunhal, verifica-se que o demandante formulou a pretensão na inicial, contudo, ao ser instado a especificar as provas que pretendia produzir, limitou-se a impugnar os termos da contestação, deixando de atender integralmente o despacho. 4. Em tais circunstâncias, ocorre a preclusão do direito de produção de prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente; e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. Precedentes: AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018; AgInt no AREsp 458.264/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017 (AC n. 0003073-48.2011.4.01.3809, Relator Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha, e-DJF1 de 19.02.2019).
5. Condena-se o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais acrescidos em 10% (dez por cento) sobre o montante resultante da condenação em honorários fixada na sentença, em conformidade com o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. 6. Deve ser levado em consideração que o demandante litigou sob o pálio da justiça gratuita. Dessa forma, a condenação referente aos honorários advocatícios fica condicionada à ressalva prevista no art. 98, § 3o, do atual CPC. 7. Apelação desprovida.”
(TRF-1 – AC: 00050626920144013814, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/07/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 31/07/2019)

Guardadas as particularidades dos casos, outro não é o entendimento deste Sodalício, consoante se afere dos seguintes julgados,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESISTÊNCIA TÁCITA – PRELIMINAR REJEITADA
–
CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PELO PRAZO DO ART. 98, § 3o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, devidamente intimada, para especificar as provas que pretendem produzir, deixa transcorrer in albis o prazo para manifestar-se nos autos, mas preclusão temporal, nos moldes do art. 507 do Código de Processo Civil.

A concessão da assistência judiciária é causa de suspensão do pagamento do ônus sucumbencial, por determinado lapso temporal, e não de exclusão da condenação decorrente da sucumbência, a teor do que preleciona o art. 98, § 3o, do CPC.”
(N.U 0009630-66.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA –
INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE AINDA PRETENDIA PRODUZIR – INÉRCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO CONFIGURADA
– EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexiste cerceamento de defesa se a parte é intimada para especificar as provas que pretende produzir e apresentar rol de testemunhas, mas mantém-se inerte ou não se atenta ao prazo estabelecido para a prática do ato.

2. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido.

3. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da empresa credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a empresa age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor.”
(N.U 0000991-92.2016.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018)

Consequentemente, vislumbra-se que a apelante não logrou êxito em comprovar as irregularidades indicadas na inicial, haja vista que deixou de comprovar a aduzida falsidade das assinaturas postas nos contratos de Id 63788676, ônus que lhe competia (art. 373, I, CPC).

Isso porque, basta uma singela análise das assinaturas constantes dos documentos pessoais da autora (Id 63788650), bem como da procuração (Id 63788648) e do contrato de abertura de crédito – BB giro rápido (Id 63788690), para se constatar que estas são idênticas e, portanto, totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica no caso.

Desse modo, deve mantida a sentença de improcedência, haja vista não restar comprovada a aventada falsidade das assinaturas apresentadas no contrato.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) MÚTUO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO
–
IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO –
DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, PROCURAÇÃO E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
–LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Além de ter ocorrido a preclusão do direito de se postular a prova pericial, se esta se mostrar desnecessária para constatar a suposta fraude da assinatura da autora no contrato em discussão, visto que idêntica com a dos demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II, CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária”
(N.U 1000930-18.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020